Tribunal: TJES
Processo: 5007264-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007264-52.2021.8.08.0000

EMGTE/EMGDO(S): INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E NEWBORN LTDA

EMGDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3. O
acórdão tratou de caso de contrato de prestação de serviço firmado entre duas sociedades de direito privado, no qual não houve qualquer participação do Estado do Espírito Santo como parte ou anuente, não estando caracterizada a alegada responsabilidade do Estado na presente demanda.

4. Não prospera a alegação de fato novo relativo à suposta insuficiência de repasses devidos ao IGH, uma vez que, conforme decidido no acórdão atacado, a relação firmada no contrato que deu origem à ação monitória foi firmado entre a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, sem a participação do Estado. Assim, a existência de eventual divergência entre os repasses devidos pelo Estado ao IGH, não se confunde com esta demanda, devendo ser dirimido ente essas duas partes.

5. Incabível a tese apresentada de que deve ser oportunizado à parte se manifestar na forma do art. 700, §5º do CPC/2015. No presente caso a prova documental apresentada em momento algum foi posta em dúvida, contudo, foi verificado que o contrato apresentado não teve como parte ou anuente o Estado do Espírito Santo, razão pela qual reconhecida sua ilegitimidade.

6. Reconhecida a legalidade da condenação em honorários advocatícios fixada pelo magistrado diante do reconhecimento da ilegalidade do Estado do Espírito Santo de figurar no polo passivo da demanda.

7. A real intenção dos embargantes é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

8. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

9. Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007264-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWBORN LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007264-52.2021.8.08.0000

EMGTE/EMGDO(S): INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E NEWBORN LTDA

EMGDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
e pela
NEWBORN LTDA
,
haja vista estarem inconformados com o v.
acórdão ID 2682109 através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, entendendo que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em Ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte, negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Em suas razões recursais ID 2885566, o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH sustenta que o julgado padece de omissão sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça admite a denunciação da lide em ação monitória e que o acórdão não apreciou a responsabilidade legal e contratual do Estado do Espírito Santo. Ademais, alega a existência de fatos novos não apreciados pelo acórdão recorrido, relativo à insuficiência de repasses devidos ao IGH.

Por sua vez a Newborn ltda em seus embargos ID 3004350 alega omissão do julgado, defendendo que deve ser afastada a condenação da Embargante em honorários sucumbenciais devidos ao estado e, ainda, que não foi oportunizado à parte se manifestar na forma do art. 700, §5º, devendo ser mantido o Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pelas partes Embargantes, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

DO RECURSO DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

Inicialmente, quanto à alegação de
omissão sustentada pelo INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça admite a denunciação da lide em ação monitória e que o acórdão não apreciou a responsabilidade legal e contratual do Estado do Espírito Santo, entendo que não assiste razão ao instituto embargante.

O acórdão objurgado foi claro em reconhecer que o Estado do Espírito Santo não poderia ter figurado no polo passivo da demanda de origem uma vez que no contrato de prestação de serviços nº 072/2018 para plantões médicos (ID 1962003 - Pág. 2 a ID1962003 - Pág. 14), somente figuraram como partes o Instituto de Gestão e Humanização – IGH e a Newborn ltda. Vejamos:

Para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito.

No presente caso, como pode ser observado no contrato (ID 1962003 - Pág. 2 a ID1962003 - Pág. 14) somente figuraram como contratantes a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, devendo ser reconhecida somente a legitimidade dessas duas partes na presente demanda monitória.

Destaco que análise de eventual descumprimento do dever de fiscalização do Estado do Espírito Santo apta a revelar culpa nas modalidades “
in omittendo
” e “
in vigilando
”, passível de responsabilização do Ente Estadual, foge ao escopo de uma demanda monitória, não podendo ser acolhida.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte. Ilustrando:

Dessa forma, o acórdão tratou de caso de contrato de prestação de serviço firmado entre duas sociedades de direito privado, no qual não houve qualquer participação do Estado do Espírito Santo como parte ou anuente, não estando caracterizada a alegada responsabilidade do Estado na presente demanda. No mesmo sentido vem decidindo os Tribunais Pátrios:

6200095032 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, ORGANIZAÇÃO SOCIAL GESTORA DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.
Sentença de Procedência que deve ser mantida. Contrato de Prestação de Serviços Nefrológicos que envolve a lide foi celebrado exclusivamente entre a Organização Social e a autora, não se verificando qualquer interferência do Estado nessa entabulação. O ente estatal não assumiu como fiador ou garantidor da dívida, não podendo, portanto, ser responsabilizado pelo pagamento devidos pela ré. O inadimplemento da OS não transfere ao Estado a responsabilidade pela dívida.
Fortuito Externo não configurado. Valor devido corretamente comprovado por meio de notas fiscais. Planilha elaborada observando todos os pagamentos realizados e os inadimplidos. Encargos legais que devem incidir, diante da mora configurada. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0266925-30.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 07/04/2022; Pág. 447)

52352247 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL REPONSÁVEL PELA GESTÃO DE HOSPITAL REGIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM CIRUGIA GERAL. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. O EMPARCEIRAMENTO COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERE AO PARTICULAR A INTEIRA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE A TÍTULO PRÓPRIO, PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO. EXEGESE DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à recorrente e à empresa recorrida, de forma que eventual encerramento do contrato entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso não a exonera de sua obrigação para com a empresa recorrida, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a empresa recorrida, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à recorrida. 2.
O emparceiramento com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros. 3. Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois não há direito automático no caso concreto, e, o contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o Estado de Mato Grosso não prevê expressamente tal direito, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC).
4.
A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de Lei ou de contrato. Simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o seu deferimento
(STJ-4ª T., RESP 2.684, Min. Barros Monteiro, j. 29.6.90, DJU 20.8.90).5. Decisão mantida. 6. Liminar revogada. 7. Recurso desprovido. (TJMT; AI 1025480-82.2020.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 15/06/2021; DJMT 18/06/2021)

6200199626 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. Inadimplência. Oposição de embargos à ação monitória. Rejeição. Sentença de procedência. Inconformismo. Alegação recursal de que os documentos que instruem a ação monitória não são aptos a indicar a existência de direito ao crédito postulado, bem como de que a inadimplência ocorreu por conta do não repasse de verbas públicas por parte do ESTADO DO Rio de Janeiro.
Contrato de gestão firmado entre a parte ré, ora apelante, e o ente feferativo que não guarda nenhuma relação com a contratação celebrada entre as partes litigantes.
Ausência de repasse de verba pública que não exime de responsabilidade a associação beneficente pelo inadimplemento da obrigação assumida. Precedentes desta corte de justiça. Manutenção da sentença que se impõe. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0041799-22.2017.8.19.0002; Niterói; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 26/09/2022; Pág. 317)

62951661 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DECORRENTE DA VENDA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES. Embargos monitórios rejeitados. Cuida-se de ação monitória através da qual a empresa autora afirma ter realizado a consignação de produtos médico-hospitalares à ré, que não efetuou os devidos pagamentos após a utilização. Embargos monitórios apresentados pela ré, que sustenta não ser devido o pagamento na medida em que o ESTADO DO Rio de Janeiro teria se tornado inadimplente quanto ao repasse das verbas necessárias à gestão do hospital estadual do cérebro Paulo niemeyer, ocasionando fortuito externo suficiente para afastar sua obrigação. Sentença de rejeição dos embargos monitórios que se mantém.
Contrato de gestão que transfere ao particular a responsabilidade pelas obrigações assumidas perante terceiros. Eventual responsabilidade do ESTADO DO Rio de Janeiro deve ser objeto de ação própria.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0133092-08.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 16/07/2021; Pág. 321)

52352247 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL REPONSÁVEL PELA GESTÃO DE HOSPITAL REGIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM CIRUGIA GERAL. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. O EMPARCEIRAMENTO COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERE AO PARTICULAR A INTEIRA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE A TÍTULO PRÓPRIO, PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO. EXEGESE DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à recorrente e à empresa recorrida, de forma que eventual encerramento do contrato entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso não a exonera de sua obrigação para com a empresa recorrida, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a empresa recorrida, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à recorrida. 2. O emparceiramento com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros. 3.
Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois não há direito automático no caso concreto, e, o contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o Estado de Mato Grosso não prevê expressamente tal direito, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC).
4. A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de Lei ou de contrato. Simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o seu deferimento (STJ-4ª T., RESP 2.684, Min. Barros Monteiro, j. 29.6.90, DJU 20.8.90).5. Decisão mantida. 6. Liminar revogada. 7. Recurso desprovido. (TJMT; AI 1025480-82.2020.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 15/06/2021; DJMT 18/06/2021)

Também não prospera a alegação de fato novo relativo à suposta insuficiência de repasses devidos ao IGH, uma vez que, conforme decidido no acórdão atacado, a relação firmada no contrato que deu origem à ação monitória foi firmado entre a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, sem a participação do Estado. Assim, a existência de eventual divergência entre os repasses devidos pelo Estado ao IGH, não se confunde com esta demanda, devendo ser dirimido entre essas duas partes.

Tenho, ainda, que não pode o Instituto de Gestão e Humanização – IGH, valer-se do disposto na previsão contida no art. 125, inciso II, do CPC/2015, para tentar se eximir de obrigação por ele livremente contraída junto à empresa prestadora de serviço, e atribuir tal ônus ao Ente Estatal.

Diante de tais argumentos não merece provimento o recurso de Embargos de Declaração do INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH.

DO RECURSO DA NEWBORN LTDA.

Com relação ao recurso interposto pela Newborn Ltda. vejo que não lhe assiste razão.

Incabível a tese apresentada de que deve ser oportunizado à parte se manifestar na forma do art. 700, §5º do CPC/2015.

Isso porque, o dispositivo prevê que caso haja dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada o Autor deverá ser intimado.
In verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

[...]

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

No presente caso a prova documental apresentada em momento algum foi posta em dúvida, contudo, foi verificado que o contrato apresentado não teve como parte ou anuente o Estado do Espírito Santo, razão pela qual reconhecida sua ilegitimidade.

Deve ainda ser reconhecida a legalidade da condenação em honorários advocatícios fixada pelo magistrado diante do reconhecimento da ilegalidade do Estado do Espírito Santo de figurar no polo passivo da demanda. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES - ALEGAÇÕES DE ERRO GROSSEIRO DO RECURSO E DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO - REPRESENTANTE LEGAL - HOMÔNIMO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONSTATAÇÃO - ACOLHIMENTO - MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
- O reconhecimento da ilegitimidade passiva através de decisão que não põe fim ao processo se traduz em ato judicial de natureza interlocutória, impugnável pela interposição de agravo de instrumento.
- Verificando-se que a parte autora requereu a citação da empresa ré através de pessoa física diversa da sua verdadeira representante legal, age com acerto o juiz ao acolher a preliminar de ilegitimidade suscitada na defesa apresentada.
-
Pelo princípio da causalidade aquele que requereu a citação do representante legal da empresa ré na pessoa diversa da que é a sua verdadeira responsável deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.
- Não sendo possível vislumbrar que a conduta das partes violou algum dos incisos do artigo 80, do CPC/2015, não há razão para condená-las ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.030132-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2021, publicação da súmula em 08/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA.
É certo que os ônus sucumbenciais são impostos em observância ao princípio da causalidade. Em atenção a esse princípio, havendo a exclusão da ré por ilegitimidade passiva, o autor responde pelo pagamento dos honorários de sucumbência.
Recurso desprovido.[...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.530744-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2020, publicação da súmula em 03/12/2020)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar "
o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados." nos Recursos especiais repetitivos nº 1.850.512/SP e nº REsp 1.877.883/SP concluiu que "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
" (AgInt no REsp n. 1.816.714/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Nesse sentido, acertado o entendimento do magistrado que fixou a verba honorária sobre o valor da causa, com base no art. 85, §§2º e 3º do CPC/2015.

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007264-52.2021.8.08.0000

EMGTE/EMGDO(S): INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E NEWBORN LTDA

EMGDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3. O
acórdão tratou de caso de contrato de prestação de serviço firmado entre duas sociedades de direito privado, no qual não houve qualquer participação do Estado do Espírito Santo como parte ou anuente, não estando caracterizada a alegada responsabilidade do Estado na presente demanda.

4. Não prospera a alegação de fato novo relativo à suposta insuficiência de repasses devidos ao IGH, uma vez que, conforme decidido no acórdão atacado, a relação firmada no contrato que deu origem à ação monitória foi firmado entre a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, sem a participação do Estado. Assim, a existência de eventual divergência entre os repasses devidos pelo Estado ao IGH, não se confunde com esta demanda, devendo ser dirimido ente essas duas partes.

5. Incabível a tese apresentada de que deve ser oportunizado à parte se manifestar na forma do art. 700, §5º do CPC/2015. No presente caso a prova documental apresentada em momento algum foi posta em dúvida, contudo, foi verificado que o contrato apresentado não teve como parte ou anuente o Estado do Espírito Santo, razão pela qual reconhecida sua ilegitimidade.

6. Reconhecida a legalidade da condenação em honorários advocatícios fixada pelo magistrado diante do reconhecimento da ilegalidade do Estado do Espírito Santo de figurar no polo passivo da demanda.

7. A real intenção dos embargantes é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

8. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

9. Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.